Tribunal: TJMT
Processo: 1008165-12.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Vistos etc.
Cumpra-se conforme decisório de Id n. 42106998, e corrija-se o fluxo, uma vez que se trata de processo do acervo da Desembargadora Maria Erotides Kneip Branjak, a cargo deste juizo Convocado, e não redistribuição ao Desembargador José Zuquim Nogueira.
Cuiabá-MT, 26 de maio de 2020.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado